Tribunal: TJDFT
Processo: 0001992-37.1994.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. VALOR EXORBITANTE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

2. Para a definição do responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios é necessário identificar o momento em que o pagamento do débito foi realizado, se antes ou depois do ajuizamento da execução fiscal.

3. Tendo sido comprovado que os recorridos deram causa ao ajuizamento da ação, a eles deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

4. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

5. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

6. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em demandas cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade. 6.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6.2. No caso concreto, foi observado que, embora a execução fiscal tenha tramitado por aproximadamente três décadas, não apresentou grande complexidade nem exigiu esforço além do habitual por parte dos procuradores do ente distrital exequente.

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Honorários arbitrados em R$ 5.000,00, por apreciação equitativa.